Tribunal: TJMT
Processo: 0002543-28.2016.8.11.0003
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002543-28.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCIANO SILVA DOS SANTOS - CPF: 215.667.468-09 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - CPF: 576.868.316-04 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.

Recurso não provido.
Sentença ratificada
.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Município de Rondonópolis
em relação à sentença (Id.

18252488 e Id. 18252489) proferida em
ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada
.

Assegura que não está legitimado a figurar no polo passivo da pretensão, por se tratar medicamento de alta complexidade, que compete ao Estado de Mato Grosso providenciar, visto que unicamente é responsável pelo atendimento básico de saúde, segundo a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.

Assevera que deve ser respeitada a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS, sobretudo no que se refere à hierarquização e à descentralização administrativa.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 18252493).

Contrarrazões de Luciano Silva dos Santos (Id. 18252494).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 18625469), opina pelo não provimento de do recurso e, em reexame, ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente a pretensão exordial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis/MT forneçam a parte demandante o medicamento que necessita, pelo lapso temporal e nas exatas especificações descritas pelo profissional que acompanha o caso, tornando, pois, definitiva a medida liminar anteriormente concedida.

Sem custas processuais, à vista da isenção das Fazendas Públicas ao pagamento, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001.

Sem honorários advocatícios, uma vez que, em razão da Emenda Constitucional nº 80/2014 não são devidos à Defensoria Pública.

Aguarde-se o prazo recursal. Transitada em julgado, certifique-se e, após, arquivem-se estes autos, com as baixas e anotações necessárias, observando-se especialmente o disposto na CNGC/MT.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões e, após, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, consignando-se as homenagens deste Magistrado.

Por fim, ante a ausência de comprovação pelos requeridos do cumprimento da liminar, salvo de forma parcial e forçada, mediante bloqueio de ativos financeiros pelo Juízo, intime-se a Defensoria Pública para cumprir o disposto no artigo 11 do Provimento nº 02/2015/CGJ, no prazo legal, carreando aos autos receituário médico atualizado da medicação pleiteada, discriminando-se a quantidade e demais especificações entendidas como pertinentes pelo médico respectivo, devendo o receituário ser renovado trimestralmente.

Em mesmo prazo, deverá, ainda, a DPE, trazer 03 (três) orçamentos especificados e de fornecedores diversos para informar o custo do fármaco pleiteado, devendo os orçamentos serem confeccionados por meio de ofício devidamente assinado pelo responsável legal do fornecedor, em papel timbrado e contendo todos os dados da pessoa jurídica.

Com a vinda dos orçamentos, determino o imediato bloqueio da quantia correspondente, necessária para aquisição do medicamento, nas exatas quantidades e especificações prescritas pelo médico responsável, utilizando-se como base de cálculo o menor valor apresentado.

Ressalto, ainda, que 50% (cinquenta por cento) do montante necessário para a aquisição será bloqueado em ativos do Município de Rondonópolis/MT, e 50% (cinquenta por cento) em ativos do Estado de Mato Grosso, através do sistema BACEN-JUD, devendo-se anexar aos autos a minuta de bloqueio e, após, cientificar-se as partes.

Na sequência, transfiram-se os valores para o fornecedor que apresentar o menor custo, cujos dados já constarão dos autos, por força do ofício de orçamento.

Intimem-se, primeiramente a Defensoria Pública Estadual, procedendo-se, na sequência, à remessa dos autos para intimação dos requeridos.

No prazo da intimação, faculto aos requerido manifestarem-se sobre os orçamentos apresentados, bem como comunicar os gastos às Secretarias de Saúde e de Fazenda e aos órgãos de controladoria interna, no caso do Estado de Mato Grosso, a Auditoria Geral do Estado (AGE), nos termos do artigo 11, §4º, do Provimento nº 02/2015/CGJ.

Por fim, nos termos do artigo 11, §1º, do Provimento nº 02/2015/CGJ, intime-se a parte requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias após a prestação do serviço, junte aos autos a nota fiscal de comprovação de realização da compra dos medicamentos.

Sentença sujeita a reexame necessário. Assim, transcorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça, consignando as homenagens deste Magistrado. (Id. 18252489, fls. 5/6).

Luciano Silva dos Santos, por apresentar
osteomielite crônica do quadril (CID 10 M 86.9)
, foi submetido ao procedimento cirúrgico de
ostectomia de ossos
e, para dar continuidade ao tratamento, necessita fazer uso do medicamento
linezolina
600 mg, conforme prescrição médica:

Declaração médica

Declaro para os devidos fins que o Sr. Luciano Silva dos Santos está em acompanhamento (ilegível) devido a apresentar sequela de fratura luxação do quadril.

Evoluiu com infeção do (ilegível) cirúrgico após redução (ilegível) e fixação interna.

[...]

Feita a retiradas das placas sem melhora da infecção. [...]. (Id. 18251975, fls. 4).

Atestado médico

Atesto que Luciano Silva dos Santos, necessita de tratamento contínuo com linezolina, num prazo (ilegível) de 6 meses, sem qualquer interrupção, devido osteolite crônica de bacia [...]. (Id. 18252477, fls. 1).

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Município e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

A propósito, se a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente, não procede a alegação do Município de Rondonópolis de que não está legitimado a figurar no polo passivo da pretensão, pelo
tratamento de
medicamento
ser de alta complexidade.

No que se refere ao reexame, a sentença conferiu concretude ao disposto no artigo 198 da Constituição da República Federativa do Brasil, a ensejar sua ratificação.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso, e em reexame, ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020